Tribunal: TJMT
Processo: 0006498-72.2015.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Recurso Especial Interposto nos Autos da Apelação 0006498-72.2015.8.11.0045
Recorrentes: Transportadora Nova Fronteira Ltda
Recorrido: HSBC Bank Brasil S.A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por TRANSPORTADORA NOVA FRONTEIRA LTDA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 12766486):
AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – PARCIAL PROVIMENTO – DECISÃO FUNDAMENTADA – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NAS RAZÕES DOS EMBARGOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – INADMISSIBILIDADE MANIFESTA – ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 – APLICAÇÃO DE MULTA – ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC/15 – RECURSO INADMITIDO. Se a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada que deu provimento parcial a apelação para “fixar os juros remuneratórios à taxa média de mercado, qual seja, 108,1% anuais, até a data da citação; e manter a comissão de permanência, afastando-se os encargos contratados (juros moratórios e multa) até a data da citação” trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados nos embargos declaratórios, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, o recurso não deve ser admitido. Sendo o recurso manifestamente inadmissível, deverá ser aplicada a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/15, a ser arbitrado no momento do julgamento. (N.U 0006498-72.2015.8.11.0045, DESA MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/08/2019)
Os Embargos de Declaração de Id. 14390475 foram rejeitados conforme certidão de Id. 21071988.
Alega violação aos artigos 1.022, inciso II, 1.025 e 927, todos do CPC, uma vez que não teria sido observada tese firmada no REsp 1.198108/RJ – Tema 434-STJ, que afasta a aplicação de penalidade em caso de agravo interno com finalidade de exaurimento de instância recursal, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo conforme certidão de Id. 24730463.
Contrarrazões sob Id. 27942952.
Na decisão de Id. 28659977, foi determinado que a parte recorrente recolhesse a multa aplicada no Acórdão de Id. 127766486, ante o teor da certidão de Id. 25163487, que constou a ausência de recolhimento da referida penalidade.
A parte recorrente então, requereu a devolução dos autos à Câmara Julgadora, a fim de realizar juízo de retratação, para observância da tese firmada no Tema 434/STJ, quanto à impossibilidade de aplicação de multa quando o Agravo Interno tem a intenção de exaurir instância.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos.
A Recorrente alega violação aos artigos 1.022, inciso II , 1.025 e 927, todos do CPC, sob a assertiva de que não teria sido observada tese firmada no REsp 1.198108/RJ – Tema 434-STJ, que afasta a aplicação de penalidade em caso de agravo interno com finalidade de exaurimento de instância recursal.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do recurso paradigma (no REsp 1.198108/RJ – Tema 434/STJ) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que o agravo interposto contra decisão monocrática do Tribunal de origem, com o objetivo de exaurir a instância recursal ordinária, a fim de permitir a interposição de recurso especial e do extraordinário, não é manifestamente inadmissível ou infundado, o que torna inaplicável a multa prevista no art. 557, § 2o, do Código de Processo Civil, consoante ementa a seguir transcrita:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ARTIGO 543-C DO CPC). VIOLAÇÃO DO ART. 557, § 2o, DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. NECESSIDADE DE JULGAMENTO COLEGIADO PARA ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA. VIABILIZAÇÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO OU MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. IMPOSIÇÃO DE MULTA INADEQUADA. SANÇÃO PROCESSUAL AFASTADA.PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A controvérsia do presente recurso especial, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC e da Res. STJ n 8/2008, está limitada à possibilidade da imposição da multa prevista no art. 557, § 2o, do CPC em razão da interposição de agravo interno contra decisão monocrática proferida no Tribunal de origem, nos casos em que é necessário o esgotamento da instância para o fim de acesso aos Tribunais Superiores. 2. É amplamente majoritário o entendimento desta Corte Superior no sentido de que o agravo interposto contra decisão monocrática do Tribunal de origem, com o objetivo de exaurir a instância recursal ordinária, a fim de permitir a interposição de recurso especial e do extraordinário, não é manifestamente inadmissível ou infundado, o que torna inaplicável a multa prevista no art. 557, § 2o, do Código de Processo Civil. 3. Nesse sentido, os seguintes precedentes: EREsp 1.078.701/SP, Corte Especial, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe de 23.4.2009; REsp 1.267.924/PR, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 2.12.2011; AgRg no REsp 940.212/MS, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 10.5.2011; REsp 1.188.858/PA, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe de 21.5.2010; REsp 784.370/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 8.2.2010; REsp 1.098.554/SP, 1a Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 2.3.2009; EDcl no Ag 1.052.926/SC, 4a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 6.10.2008; REsp 838.986/RJ, 1a Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 19.6.2008. 4. No caso concreto, não há falar em recurso de agravo manifestamente infundado ou inadmissível, em razão da interposição visar o esgotamento da instância para acesso aos Tribunais Superiores, uma vez que a demanda somente foi julgada por meio de precedentes do próprio Tribunal de origem. Assim, é manifesto que a multa imposta com fundamento no art. 557, § 2o, do CPC deve ser afastada. 5. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1198108/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/10/2012, DJe 21/11/2012)
Diante desse quadro, observa-se que aresto impugnado se encontra em aparente desconformidade com a orientação do STJ, pois o órgão fracionário deste Tribunal decidiu pela aplicação da penalidade do agravo interno, ao passo que o Superior Tribunal de Justiça entendeu que, havendo a finalidade de exaurir a instância, não é manifestamente inadmissível.
Ante o exposto, e em face da aparente desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, manifestado no recurso paradigma (Tema 434), determino a devolução dos autos à Segunda Câmara de Direito Privado, nos termos dos artigos 1.030, II, do CPC, para a verificação de um possível juízo de retratação.
Por fim, considerando a existência de outras controvérsias não afetadas pela sistemática de precedentes qualificados, independentemente do resultado do juízo de admissibilidade, renove-se a conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 7 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XIV